Tribunal: TJPA
Processo: 0007229-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007229-92.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNCAO, LUIZ DE ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, PEDRO BARROSO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DA PROPRIEDADE PLENA. ENFITEUSE. USUCAPIÃO DO DOMÍNIO DIRETO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Jose de Oliveira Assunção e outro contra sentença parcialmente procedente proferida em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM e outro, na qual se postulava o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel localizado na Avenida Duque de Caxias, Passagem Boa Vista, nº 31, bairro do Marco, Belém/PA. A sentença reconheceu apenas o direito real de uso para fins de moradia, a título gratuito e por prazo indeterminado, transmissível aos herdeiros. Os apelantes suscitam nulidade por julgamento extra petita e requerem o reconhecimento da usucapião extraordinária da propriedade integral do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder direito real de uso em vez da propriedade plena pretendida; e (ii) estabelecer se imóvel público dominical submetido à enfiteuse admite usucapião da propriedade integral ou apenas do domínio direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O imóvel objeto da demanda constitui bem público dominical pertencente ao Município de Belém, circunstância que o torna insuscetível de aquisição originária por usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do art. 102 do Código Civil.

4.

A existência de enfiteuse sobre o imóvel destaca economicamente os domínios direto e indireto, permitindo a usucapião apenas do domínio direto ou útil, sem transferência da propriedade plena do bem público.

5.

A prova produzida nos autos demonstra o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição pelos autores por período superior a quinze anos, com utilização do imóvel para moradia e realização de benfeitorias, preenchendo os requisitos para aquisição do domínio direto por prescrição aquisitiva.

6.

A CODEM possui atribuição legal para administrar e explorar economicamente os bens dominicais do Município de Belém, razão pela qual o domínio indireto permanece vinculado ao ente público, ainda que o domínio direto seja transferido ao possuidor.

7.

A regularização fundiária de interesse social promovida pela CODEM admite a utilização da concessão de direito real de uso gratuita como instrumento de regularização patrimonial, mostrando-se adequada à situação jurídica do imóvel.

8.

A concessão do direito real de uso não configura julgamento extra petita, pois decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e constitui providência compatível com a pretensão de regularização possessória deduzida pelos autores.

9.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a usucapião do domínio útil de imóvel público submetido à enfiteuse, desde que preservada a titularidade estatal do domínio indireto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Imóveis públicos dominicais não podem ser adquiridos por usucapião da propriedade plena.

2.

A instituição de enfiteuse sobre bem público permite a usucapião do domínio direto ou útil, permanecendo o domínio indireto com o ente público.

3.

A concessão de direito real de uso gratuita constitui instrumento legítimo de regularização fundiária de interesse social em substituição à aquisição da propriedade plena.

4.

Não há julgamento extra petita quando a providência concedida decorre de interpretação lógico-sistemática da pretensão deduzida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 99, III, 102 e 1.238; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 6.795/1970, art. 2º, I; Resolução nº 10/2013-CODEM, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.202.050/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AREsp nº 2.453.583/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024; STF, RE nº 218.324/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 20.04.2010, DJe 28.05.2010; STJ, AgInt no REsp nº 1.642.495, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 01.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0004449-57.2016.8.14.0201, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007229-92.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNCAO E OUTRO

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:

CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM E OUTRO

ADVOGADO: PATRICIA ESTHER ELGRABLY DE MELO E SILVA MOREIRA DE CASTRO - OAB PA 11456

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de usucapião extraordinária
proposta por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO E OUTRO
em face de
CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELÉM E OUTRO,
objetivando por meio do reconhecimento da prescrição aquisitiva, a constituição de propriedade originária do imóvel localizado Avenida Duque de Caxias, Passagem Boa Vista, nº 31, entre Chaco e Curuzu, bairro do Marco, Belém-PA.

Sentença:
de parcial procedência
determinando que por meio da prescrição aquisitiva quanto ao domínio direto do bem, fosse concedido o direito real de uso para fins de moradia a título gratuito e por prazo indeterminado, inclusive transmissível aos herdeiros.

Recurso:
de apelação cível

por
MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO E OUTRO
anunciando a nulidade da sentença por vício
extra-petita
ao conceder pedido diverso daquele demandado, bem como, no mérito, defendendo a percepção do seu direito a usucapião extraordinária da propriedade integral do bem.

Contraminuta:
não apresentada ao ID.

33605270.

Conclusos para julgamento em:
06 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007229-92.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNCAO E OUTRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:

CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM E OUTRO

ADVOGADO: PATRICIA ESTHER ELGRABLY DE MELO E SILVA MOREIRA DE CASTRO - OAB PA 11456

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está centrada no acerto ou desacerto de sentença que concedeu, em sede de ação de usucapião extraordinária, apenas o direito real de uso par afins de moradia.

Adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença
extra-petita
, entendo que a referida preliminar guarda correlação íntima para com o mérito, ao final sendo a questão dirimida após o debate substancial a seguir realizado.

De início, há de ser pontuado que o bem que a Apelante vindica a usucapião é, por sua essência, público dominical pertencente ao Município de Belém e, assim, considerado público.

Código Civil

Art. 99. São bens públicos:

(...)

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Da prova juntada nos Ids. 33605247 - Pág. 5 a 33605248 - Pág. 3, pode-se perceber de modo muito claro que o bem é pertencente à Prefeitura de Belém, transmitido à CODEM apenas o domínio para fins de incorporação.

A partir desta compreensão, conforme o art. 183, § 3º, e 191, parágrafo único da Constituição, tais não podem ser adquiridos originariamente por nenhuma hipótese de usucapião.

Constituição Federal

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

O tema também deteve igual tratamento no Código Civil, dispondo-se no art. 102 que
"Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião".

No caso em comento, o bem que a Autora pretende usucapir é pertencente à municipalidade de Belém, o que o torna insuscetível de aquisição originária por usucapião. Note-se que isso não impede que os direitos decorrentes do domínio direto não possam ser objeto de usucapião. Explico melhor.

Uma coisa é a aquisição da propriedade integral do bem, incluindo-se todos os direitos imanentes à plenitude desse direito real. Outra coisa é a expressão econômica decorrente do domínio direto do bem este sim podendo ser objeto de usucapião.

Como dito anteriormente, da prova juntada nos Ids. 33605247 - Pág. 5 a 33605248 - Pág. 3, pode-se perceber de modo muito claro que o bem é pertencente à Prefeitura de Belém, transmitido à CODEM apenas o domínio para fins de incorporação.

Inclusive, ao se analisar a Lei de regência da Companhia de Desenvolvimento, se verifica que o seu objetivo é
“[a]dministrar e explorar economicamente os bens e direitos dominicais da Prefeitura Municipal de Belém(...)”
art. 2º, I, da Lei 6.795/1970.

Os bens continuam sendo de propriedade plena da municipalidade
– e, portanto, públicos
-, contudo o direito á exploração econômica foi alienado à Companhia de Desenvolvimento e é esse
direito
advindo da propriedade que é suscetível de usucapião, mas nunca a propriedade plena do bem. O que se permite é a usucapião do domínio direto, mas o indireto permanece com a CODEM e a propriedade plena permanece para com o Município de Belém.

Na hipótese dos autos, de fato houve o preenchimento para a aquisição, via prescrição, da usucapião do domínio direto do referido imóvel, e, no ponto, tenho por transcrever o trecho no que pertine a prova produzida:

“(...)

1-

Na audiência, compareceram as testemunhas
Maria do Carmo e Alexandrina Rodrigues, que afirmaram conhecer a parte autora, residindo no bem por mis de quinze anos, sem qualquer oposição.

2-
Documentos atestando o tempo de posse da parte autora
(Id Celpa 71729081 - Pág. 7).

Como se vê, as testemunhas foram assertivas em confirmar
que a parte autora reside no imóvel há mais de 15 anos, sem oposição ou contestação de terceiros, e que ela sempre se comportou como proprietária do bem, realizando benfeitorias e zelando por sua conservação.

Os confinantes foram devidamente citados e não apresentaram contestação ou impugnação ao pedido.

Foi publicado edital para citação de eventuais
interessados, sem qualquer manifestação.

Destarte, restam comprovados nos autos todos os requisitos legais necessários para a declaração da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Assim, o direito de usucapir a concessão do direito de uso resta configurado.

(...)”

O bem em comento tinha sobre si a gravação de enfiteuse em favor de Pedro Barroso Martins (
essa constituição – por destacar os domínios e materializá-los economicamente – atrai a possibilidade de usucapião
), permanecendo o domínio indireto para com a CODEM. E é esse domínio direto que é passível de usucapião ainda que o bem seja público. Cito a compreensão jurisprudencial no sentido do presente raciocínio:

“(...) 4. É possível usucapir, entre particulares, domínio útil de imóvel situado em terreno de marinha. (...)” (REsp n. 2.202.050/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

E:

“(...) V. Entendimento do STJ e do STF de ser possível o reconhecimento da usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tenha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado (RE 218.324/PE, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Julgamento em 20/04/2010, Segunda Turma, DJe 28/05/2010 e AgInt no REsp 1642495, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/06/2017). (...) (AREsp n. 2.453.583/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Esse domínio direto, cujos requisitos à usucapião foram preenchidos, possuem regulamentação específica no âmbito municipal. Aqui, os Autores estão adquirindo a posição do antigo enfiteuta e, por conseguinte, deveriam passar a pagar o foro anual.

Contudo, conforme muito bem delimitado pelo Togado
a quo
, a CODEM no âmbito da regularização fundiária de interesse social (RFIS), vem realizando a regularização destes imóveis por meio de diversos instrumentos jurídicos, entre eles a concessão do direito real de uso, a título gratuito.

"RESOLUÇÃO Nº. 10/2013 – CODEM. Art. 1º. Regulamentar os instrumentos e procedimentos administrativos a serem adotados pela CODEM no âmbito da regularização fundiária de interesse social (RFIS) para a execução do Programa Chão Legal e demais atividades atribuídas à CODEM pela Lei Municipal nº. 8.739, de 19 de maio de 2010, observado o disposto na legislação federal e estadual em vigor. (...) Art. 5º. Para fins de execução da RFIS no âmbito municipal, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos urbanísticos de regularização patrimonial: I – Concessão de Uso Especial Para Fins de Moradia (CUEM); II – Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), na modalidade não onerosa; III – Contrato sobre Direito de Superfície; IV – Alienação não onerosa com encargos; V – Legitimação de posse mediante demarcação urbanística;"

Desta forma, uma vez que
a)
o bem em comento é público,
b)
houve destacamento do domínio para exploração econômica por meio de enfiteuse,
c)
foram preenchidos os requisitos de usucapião contra o foreiro,
d)
não havia até então cobrança do respectivo foro e
e)
há programa de regulamentação fundiária não onerosa é que se mostra mais acertada a concessão do direito real de uso a título gratuito, não havendo razão para que haja qualquer retoque da referida sentença que deve ser mantida incólume.

E é por esta mesma razão que não há que se falar em sentença
extra-petita,
uma vez que este Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou sua compreensão no sentido de que
“(...) a interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite reconhecer pedidos implícitos, sem configurar julgamento extra petita, (...)”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004449-57.2016.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Não sendo caso de usucapião da propriedade plena do bem, mas sim do domínio direito, sua regularização – em modalidade não onerosa aos Apelantes – se dá pela via da concessão do direito real de uso.

Ante o exposto, sou no sentido de se
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente da sentença guerreada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026